Tribunal: STF
Processo: RHC 206852
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão dos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 640.578/SP (documento eletrônico 25).
    O recorrente requer
    “[a] aplicação do Artigo 192 e 193, Inciso II do Regimento Interno do STF c/c Artigo 654, §2º do CPP, c.c. Artigo 7º, Incisos 4, 5 e 6, Artigo 8º, Incisos 1 e 2, ambos da Convenção dos Direitos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969); para que seja conhecido e dado provimento ao presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL e ORDEM DE HABEAS CÓRPUS, para que seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, (ou CONCEDIDO Habeas Corpus de oficio), confirmando os pedidos liminares, haja vista que o PACIENTE está submetido a constrangimento ilegal: para que a SEXTA TURMA do STJ conheça a Ordem, PARA QUE NÃO SE ALEGUE SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA, nos termos desta inicial; para que, em caso de eventual RECURSO ao STF, necessário se faz o conhecimento e apreciação da matéria pelo STJ, para a reforma do V.ACÓRDÃO atacada e que seja analisada a questão pelo colegiado – questões que, Data Máxima Vênia, ao ser analisadas monocraticamente restaram omissa - os aspectos mais relevantes, e ainda no mais, merecendo reforma, haja vista que houve Impugnação da r. decisão agravada, sendo que o não conhecimento do recurso gera cerceamento do Direito de Acesso à Justiça; e, consequentemente, sendo: requer seja conhecido e dado provimento ao presente Agravo, para que seja conhecido e dado provimento, para que haja no conhecimento da presente Ordem, com fundamento no Artigo 7º, Incisos 4, 5 e 6, Artigo 8º, Incisos 1 e 2, ambos da Convenção dos Direitos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969), requerendo pela aplicação § ÚNICO DO ARTIGO 316 DO CPP, e, Artigo 192 e 193, Inciso II do Regimento Interno do STF e Artigo 203 do Regimento Interno do STJ c/c Artigo 654, §2º do CPP C/C artigos 303, caput e §Único seguintes, c/c §1º do Artigo 300, c/c artigos 294, §Único, e Artigo 299, §Único, c/c artigo 311, Incisos II, III e IV, e §Único, todos do CPC, para que seja conhecido e dado provimento a presente Ordem Constitucional de HÁBEAS CÓRPUS c/ PEDIDO de TUTELA DE URGÊNCIA, TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, e TUTELA DE EVIDÊNCIA (Medida Cautelar inominada), para que seja CONCEDIDO (ou Habeas Corpus de oficio), por estarem submetidos aos constrangimentos ilegais, confirmando os pedidos liminares, haja vista os constrangimentos ilegais apontados: nos termos da fundamentação dos itens A) ao D) da inicial. Reiterando os pedidos caráter TUTELAR, que ao final ser concedida a Ordem; a CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA, a falta de a falta de consideração pela 14ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP, assim como pelo Juiz de 1ª Instância, do Instituto da DETRAÇÃO - desconsiderando a detração e fixando o regime mais gravoso, sem fundamentação idônea, confundindo o instituto da detração com a progressão de regime, configurando manifesta ilegalidade, deve ser concedida Ordem de Habeas corpus, de ofício, a fim de restabelecer o regime inicial semiaberto fixado pelo Juiz a quo, dada a detração, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal; e, conforme decreto de prisão preventiva, Sentença, Acórdão, Segundo consta dos Autos de prisão em flagrante, preso no dia 29/11/2017, por força de decreto de prisão preventiva do dia 01/02/2017 (fls. 69/72), tendo sido mantida na sentença proferida em 15/02/2016 (fls. 363/369), inexistindo termo final; Acordão em Apelação datado de 17/09/2020 (fls. 457/466), e Acórdão em Embargos de Declaração de 03/11/2020 (fls. 525/530). Dessa forma, a custódia cautelar perdurou por mais de 3 anos, e detrai-se tal montante da pena aplicada, 10 anos; a fim de que seja estabelecido modalidade menos gravosa para o restante da pena, o que se requer; inclusive para determinar a suspensão da Execução da Pena imposta em Sentença condenatória; Por sofrer constrangimento ilegal. Tudo recomendado pelo exposto, bem como, a jurisprudência predominante e doutrina interativa de nossos Egrégios Tribunais, por ser de lídima e serena JUSTIÇA ! ! !” (págs. 15-16 do documento eletrônico 30).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETRAÇÃO DA PENA NOS TERMOS DO ART. 387, §2º, DO CPP. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não tendo o pleito de aplicação do art. 387, §2º, do CPP sido apreciado pelo Tribunal de origem, não pode ser examinado diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. Agravo regimental improvido”(documento eletrônico 25).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator